Tribunal: STF
Processo: RHC 57223
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- RHC - INEPCIA DA DENUNCIA, AUSÊNCIA DE CORPO DE  DELITO E
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
O ART. 46 DO CPP DIZ RESPEITO AS QUEIXAS EM CRIMES DE AÇÃO PRIVADA,
NÃO AOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA, ONDE O MP, 'DOMINUS LITES'. SÓ ESTA
SUJEITO AO CONTROLE PREVISTO NO ART.28 DO CPP.
RECURSO IMPROVIDO.